Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707508-66.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANCA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. DIREITO À SAÚDE. UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. POSTERIOR SOLICITAÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL PÚBLICO. DESPESAS. DEVER DO ESTADO A PARTIR DE SUA CIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. REEMBOLSO. VALORES PRATICADOS NO MERCADO. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO. 1. Constatada a opção do autor pela proposição da Ação de Cobrança não há que se falar inviabilidade de conhecimento da ação por ausência de certeza e liquidez do crédito, requisitos que são requeridos somente no rito das Ações Monitórias. 2. As garantias à vida e à saúde encontram-se contempladas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) na categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. 3. Constatada a necessidade de a paciente ser internada em UTI e inexistindo vagas em hospitais da rede pública, incumbe ao Distrito Federal o custeio dos gastos de sua internação em hospital privado. 4. A peculiaridade de a paciente ser internada em hospital particular antes da busca de leito em hospital público e do ajuizamento da ação judicial, impõe ao Ente Federado o custeio das despesas hospitalares a partir da comprovada inclusão do nome da paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. 5. Ausente convênio ou contrato, que obrigue a aplicação dos valores fixados na tabela SUS ou qualquer outra tabela governamental, é devido em favor do Hospital o ressarcimento pelo Distrito Federal dos valores praticados no mercado. 6. Preliminar de carência de ação rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa (RE 666.094 - Tema 1.033), alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, 196 e 199, §§1o e 2o, todos da Constituição Federal, sustentando que não pode ser obrigado a pagar ao recorrido as despesas médicas calculadas com base em valor de mercado. Aduz que devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação aos artigos 5o, 196 e 199, §§1o e 2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Demais disso, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas relativas à existência de convênio ou contrato com o SUS, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030